Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-51.2022.8.11.0011
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000805-51.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON DE LIMA - CPF: 667.020.891-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ERRO MATERIAL.

EQUÍVOCO

NO
LANÇAMENTO
DO
ACORDÃO
NO SISTEMA
.
JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO PÚBLICA.

DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E ACOLHIDO
S
.

1.
O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
"
(STF - MS: 36058).
Havendo qualquer
das
hipóteses

elencadas
é
necessária
a
correção
do
vício no julgado
.

2.
Quando o recurso é julgado em sessão pública, mas no sistema é juntado acórdão referente a outro processo, os embargos devem ser acolhidos para
corrigir o equívoco.

3.
Declaratórios
conhecido
s
e acolhido
s
.

Embargos de
Declaração
:
1000805-51.2022.8.11.0011

Embargante
:
EDSON DE LIMA

Embargado
:
MATO GROSSO GOVERNO
DO
ESTADO e MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

interpôs
Embargos d
e
Declaração
(ID 193518157/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 192520672/PJe2.

Sustentou

haver
erro
material,
porquanto
a

embargante

pleiteia
a
realização
de
procedimento

de
ANGIOPLASTIA CORONARIANA
, contudo,
o
acordão

tratou
de
negativação
indevida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Erro
material.

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível".

Nesse sentido:

(...)1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)

Da análise do processado, resta inquestionável que houve erro na juntada do acórdão aos autos
eletrônicos
, tendo sido anexado
ao sistema
PJe

aresto relativo a outro recurso, como se percebe claramente do relatório, onde constam os dados da demanda como sendo o Recurso Inominado: 1045323-59.2022.8.11.0001, oriundo do 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, no qual é Recorrente ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e Recorrida LUCIMARA DA SILVA FILHO ESPINOSA
(I
D 192520673)
.

Da mesma forma, pode ser verificado que o julgamento foi realizado na sessão do dia 24/11/2023, o qual se encontra disponível no link
https://www.youtube.com/watch?v=oARFhbJIsJ4
, nos intervalo de 51’18” até 55’ e 14”, tendo sido dado parcial provimento ao recurso do recorrente, que era o no 26 da pauta, para determinar aos recorridos que providenciem, no prazo de até 10 (dez) dias, o procedimento cirúrgico deANGIOPLASTIA CORONARIANA COM STENT, conforme parecer do NAT, bem como todo tratamento de suporte que se fizer necessário para o restabelecimento do recorrente, ficando a obrigação direcionada, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade.Ainda, foi indeferido o fornecimento do medicamento ESC ODT 05 MG, por ausência de prova da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS.

Portanto, é
necessário que o aludido
erro de lançamento
seja sanado por meio desta decisão,
evitando prejuízos às partes
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos Embargos de
D
eclaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para

retificar

a

integralidade
do
acordão
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO AFIRMANDO A IMPRESCINDIBILIDADE OU INEFICÁCIA DO MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS.PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PARECER FAVORÁVEL DO NAT. TRATAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas.

2. Não se pode admitir a limitação do direito à saúde pelo princípio da reserva do possível, porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da Constituição).

3. Para que o ente público forneça medicamento ainda não incluído no rol do SUS é necessário: "1
) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
." (STJ. Recurso Repetitivo. Tema 106. REsp 1102457/RJ e REsp 1657156/RJ). A apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, é fundamental para autorizar a concessão de medicamento.No caso concreto, não foi apresentada essa documentação, sendo o pleito improcedente.

4. Havendo recomendação médica, qualquer cidadão tem direito ao tratamento fornecido pelo SUS, independentemente de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras ou plano de saúde (art. 32 da Lei 9656/98). Sendo favorável o parecer do NAT, deve ser garantida a realização do procedimento de
angioplastia com implante de
stent
, direcionando-se a obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade, mas sem prejuízo do reconhecimento da solidariedade entre os entes públicos.

2. Recurso conhecido eparcialmente provido.

3. Sem custas e honorários advocatícios.

Recurso Inominado:
1000805-51.2022.8.11.0011

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT

Recorrente:
EDSON DE LIMA

Recorrido:
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE / ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma.

EDSON DE LIMA ajuizou reclamação em face MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE / ESTADO DE MATO GROSSO.

Em defesa, a parte reclamada

Sentença proferida no ID143458655/PJe2. Julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que não se percebe dos autos a imprescindibilidade do tratamento na forma pretendida (realizar cirurgia de Angioplastia com Implante de Stent Farmacológico e tomar de forma contínua a medicação ESC ODT 05 MG, 01 comprimido ao dia). Arguiu que as informações clínicas trazidas pelo NAT não indicam a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico na forma pretendida pela parte autora. Aduziu ainda que o medicamento postulado não faz parte da lista de medicamentos fornecidos pela rede pública e que a parte autora deixou de indicar a sua impossibilidade de substituição por outros medicamentos que possam ser fornecidos pelo SUS.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 143458658/PJe2. Requereu a total reforma da sentença para julgar procedente a ação para o fim de confirmar a tutela liminar e condenar os recorridos a prestarem a necessária assistência à saúde da parte autora, assegurando o fornecimento do procedimento cirúrgico e da medicação pleiteada, de acordo com os relatórios médicos, além de prestarem quaisquer outros tratamentos que eventualmente se fizerem precisos para a manutenção da saúde da parte, respeitando-se, para tanto, os moldes do tema 793. Alegou que caso o recorrente não tenha acesso aos seus pleitos, poderá sofrer outro infarto, correndo risco de óbito, como bem salientado no Relatório Médico.

As partes reclamadas apresentaram contrarrazões no ID 143458662/143458663/PJe2. Pugnaram pela manutenção da sentença.

O Ministério Público arguiu que a matéria objeto da lide não possui transcendência para asociedade, vez que ainda que verse sobre direito à saúde, trata-se de pessoa absolutamente capaz, representada pela douta Defensoria Pública (ID145684655/Pje2)

É a síntese.

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Saúde pública.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição da

República, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição estabelece textualmente que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo o
"atendimento integral"
uma diretriz constitucional para as ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo, não se pode admitir a pretendida limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,
porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art
.
167 da Constituição). Portanto, atendidos os requisitos para concessão do procedimento, a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,
não constitui razão suficiente para o indeferimento.

A propósito:

(...) Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental negativa
, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (...)
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável a todos assegurado pela própria Constituição da República (art. 5o, "caput", e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas
. (Pet 1246 MC/SC, Min. Celso de Mello)

(...) 2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. (...)
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

Tendo em vista que a pretensão autoral consiste em procedimento cirúrgico, mas também no
fornecimento de medicamentos
, é imprescindível o exame dos pressupostos estabelecidos pelo Tema 106, firmado pelo STJ na Sistemática de Recursos Repetitivos.

Para situações em que o medicamento ainda não foi fornecido incluído no rol do SUS é necessário: "
i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
".

Embora o acesso em geral a saúde pública não seja
restrito
à população de baixa renda, em se tratando de medicamento não fornecido pelo SUS, este benefício deve ser aplicado apenas a esta faixa da população.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios:
azorga
5 ml,
glaub
5 ml e
optive
15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de
outras alternativas
terapêuticas.4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento.5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.(STJ REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018,
DJe
de 4/5/2018.)

No caso em exame, a parte reclamante postula o medicamento ESC ODT 05 MG para tratamento de uso contínuo, não fornecido pelo SUS.

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que a parte reclamante
nãoapresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, atestando aimprescindibilidade ou necessidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS
, já que os documentos apresentados no ID 143456739/PJe2 não satisfazem estes pressupostos, pois não afirmam que os tratamentos oferecidos pelo SUS são ineficazes.

Por esta razão,
esse pleito autoral não deve ser atendido
.

No que se refere à pretensão autoral de realização de cirurgia de
Angioplastia com Implante de Stent Farmacológico,
diferentemente do fornecimento de medicamentos, nos termos da Lei 8.080/1990, qualquer tratamento médico fornecido pelo SUS é concedido a todos, independentemente de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras ou filiação a plano de saúde (art. 32 da Lei 9656/98).

Partindo desta premissa e em exame dos documentos apresentados, mormente adeclaração médica (ID 143456739/PJe2), constata-se que a parte reclamante efetivamente necessita da realização da cirurgia deAngioplastia com Implante de Stent, porém não Stent Farmacológico como pretendido inicialmente.

O parecer do NAT (ID 143456743) confirmou a
necessidade do procedimento
, bem como sua
urgência
e o
risco de morte
, discordando apenas quanto à utilização do Stent Farmacológico.

Assim sendo, diante da universalidade do direito postulado e da comprovação da necessidade e urgência, não há como negar o tratamento requerido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
para determinar aos recorridos que providenciem, no prazo de até 10 (dez) dias, o procedimento cirúrgico de ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM STENT, conforme parecer do NAT (ID 143456743), bem como todo tratamento de suporte que se fizer necessário para o restabelecimento do recorrente. Considerando a complexidade do procedimento, fica a obrigação direcionada, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

A presente decisão substitui o acórdão proferido no ID 192520672/PJe2, para todos os efeitos legais e jurídicos
, inclusive reabrindo-se os prazos para eventuais recursos
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marque
s

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024